Tribunal: TJBA
Processo: 8129732-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129732-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: THIAGO ALMEIDA MONTEIRO

Advogado(s)
:
ADRIANA PIRES DA SILVA SANTOS, BRENO PINHEIRO DA SILVA CARVALHO, VLADMIR FERNANDES DOS ANJOS SILVERIO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. EXAME CONJUNTO
.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMPREENDIMENTO. CONCLUSÃO. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. CULPA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS, ARBITRADOS CORRETAMENTE EM 0,5% SOBRE VALOR DO IMÓVEL AO MÊS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL, POIS A ÚLTIMA FIXADA EM VALOR INFERIOR AO LOCATÍVO. TEMA 970/STJ. LUCROS CESSANTE. PAGAMENTO. TERMO FINAL. ENTREGA DO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO, NO PERÍODO DE ATRASO PELO INCC. APLICAÇÃO DE ÍNDICE MENOS ONEROSO. ACERTO DA SENTENÇA.
PAGAMENTO DE JUROS DE OBRA, POR PRAZO SUPERIOR AO CONTRATUALMENTE PREVISTO. DEVIDO O RESSARCIMENTO PELA CONSTRUTORA.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. R$ 10.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8129732-74.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.